Tribunal: TJSP
Processo: 1045422-96.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação. Compromisso de Compra e Venda. Atraso na entrega da obra. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Atraso na entrega do imóvel. Reconhecimento. Entrega das chaves que ocorreu após o período de tolerância de 180 dias. Atraso na emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB que é mero entrave administrativo e não pode ser transferido ao consumidor. Súmula 161, do

Ementa:
Apelação. Compromisso de Compra e Venda. Atraso na entrega da obra. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Atraso na entrega do imóvel. Reconhecimento. Entrega das chaves que ocorreu após o período de tolerância de 180 dias. Atraso na emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB que é mero entrave administrativo e não pode ser transferido ao consumidor. Súmula 161, do TJSP. Outrossim, a alegação de excludente de responsabilidade em virtude da culpa exclusiva de terceiro não se mostra suficiente para alterar o prazo estabelecido no contrato firmado com os autores. Responsabilidade da ré pelo atraso. Precedente deste e. Tribunal em caso análogo, em relação ao mesmo empreendimento. Indevida a cumulação da multa contratual com os lucros cessantes. Tema 970, do c. STJ. Contrato que previu expressamente multa de 1% ao mês em caso de atraso na entrega da obra por culpa da Incorporadora. Contrato firmado pela livre manifestação de vontade das partes que deve ser cumprido. Dano moral. Inocorrência. Atraso inferior a 2 anos para a entrega da obra não gera abalo moral indenizável. Precedentes do c. STJ. Caso dos autos em que o atraso foi de 6 meses e não ficou demonstrada circunstância específica apta a configurar a lesão extrapatrimonial. Dano moral afastado. Sentença reformada em parte. Alteração da sucumbência. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.